Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011314-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO FERRAZ - CPF: 975.921.293-53 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (AGRAVANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1011314-40.2023.8.11.0000 –
Sorriso

Agravante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I

Agravado:
Guilherme Augusto Ferraz

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – deferimento da liminar reestabelecido - RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, deve retornar o feito ao status quo quando do deferimento da liminar

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1011314-40.2023.8.11.0000 –
Sorriso

Agravante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I

Agravado:
Guilherme Augusto Ferraz

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I
em face de decisão monocrática deste Relator que negou provimento monocrático ao agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o banco pugna pela reforma da decisão, sustentando que a notificação extrajudicial apresentada atende aos novos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal no julgamento do Tema 1132, pugnando pela reforma da decisão.

Sem contrarrazões da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I

moveu ação de busca e apreensão contra
Guilherme Augusto Ferraz
, lastreada em contrato de financiamento, obtendo a princípio o deferimento da liminar.

Em face desta decisão, o devedor interpôs Recurso de Agravo de Instrumento que foi provido monocraticamente por este Relator (id. 173304652) para determinar a cassação da decisão liminar, sendo mantido o entendimento nos embargos de declaração (id. 181688654).

Agora, em sede de agravo interno pugna pela reforma da decisão, requerendo a aplicação do Tema 1132.

Pois bem.

A despeito dos julgamentos monocráticos anteriores, no qual lancei o entendimento pacífico, até então, desta Câmara sobre o tema, culminando no provimento monocrático do recurso principal, recentemente o c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, para os fins de comprovação da mora
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Procurado
”, encaminhada no endereço informado no contrato “
R.1 de janeiro, 1, Mario Raiter, Sorriso MT”
(id. 115398066).

À vista disso, aplicando o novo entendimento do C. Superior Tribunal, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, devendo ser considerada a notificação apresentada para os fins de constituição em mora.

Assim, retorne-se o feito a origem, determinando o reestabelecimento do status quo do feito quando do deferimento da liminar,
ao que exerço o juízo de retratação para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo devedor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023